Tribunal: TJDFT
Processo: 0713206-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713206-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA e contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução movida pelo agravado BRB BANCO DE BRASILIA SA contra ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E OUTROS, pela qual deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que a execução passe a alcançar o patrimônio da empresa agravante, considerando a demonstração da existência de grupo econômico, de confusão patrimonial e de desvio de finalidade. Sustenta a recorrente, em síntese, a ausência dos pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica, de acordo com a teoria maior do art. 50 do CC, pois faltaria caracterização de atos de desvio de finalidade ou se confusão patrimonial, ao contrário do que foi considerado pela decisão agravada. Tece extensa argumentação jurídica sobre o instituto da desconsideração da personalidade jurídica e sobre os pressupostos para seu deferimento nas relações jurídicas submetidas ao Código Civil, aduzindo que as constatações de que a empresa executada enfrenta crise financeira e de que não foram localizados bens dos devedores para penhora não representam fundamentos suficientes para decretação da medida. Defende que não restou demonstrada a existência de grupo econômico, ressaltando a existência de diferença na composição societária entre a empresa executada e a agravante e que as empresas exercem suas atividades em endereços distintos, estando a devedora estabelecida no SAI, Trecho 03, Lotes 250 a 280, Brasília/DF, enquanto a recorrente é sediada na Rua Mato Grosso, Quadra 09, Lote 20, Vera Cruz Luziânia/GO. Argumenta que as atividades desenvolvidas pelas empresas também são distintas, pois enquanto a executada atua no ramo de venda de materiais de construção, a agravante exerce atividade de fabricação e venda de móveis de madeira, além de ressaltar que ambas possuem quadro de funcionários distintos, com atuação independente. Argumenta que a existência de pessoas com o mesmo sobrenome vinculadas aos quadros societários das empresas não é suficiente para caracterização de grupo econômico, aduzindo que: “As pessoas jurídicas devedoras, incluindo os seus familiares possuem, assim como qualquer outra pessoa, possui o direito abrir empresas e de exercer atividades de maneira profissional, visando obter a sua subsistência, não havendo qualquer ato ilícito no fato destes indivíduos terem outras empresas, de ramo diferente, com outras pessoas como gestoras e sócios.” Destaca precedente onde foi indeferida a desconsideração da personalidade jurídica com relação ao sócio em comum das empresas, Sr. Edson Sebba, e conclui que “verificando que ambas as requeridas não possuem os mesmos sócios, não atuam sob a mesma direção, não exercem as mesmas atividades, não se situam no mesmo endereço, nem tampouco comportam o mesmo grupo de funcionário, há de se verificar a inexistência de um grupo econômico.” Sustenta, por fim, a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando que haver periculum in mora, pois “...se o processo seguir o seu curso normal poderá gerar danos irreparáveis para as empresas agravantes, como constrição de seus bens indevidamente, mesmo que as pessoas jurídicas não sejam responsáveis pela dívida em tela.” Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada com o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo regular no ID 70538693. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação passível de justificar a concessão de efeito suspensivo pretendido. Isso porque, a despeito do deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, para que a execução seja direcionada à empresa agravante, verifica-se que a decisão agravada condicionou a efetivação da medida à preclusão do decisum, confira-se: "... É o breve relato. Decido. De início, tendo em vista que as provas aqui colacionadas são as mesmas produzidas no cumprimento de sentença nos embargos vinculados a esta execução (no 0712666-90.2018.8.07.0001) e diante da conexão, será julgado agora em conjunto, para evitar decisões conflitantes. Colhe-se dos autos que para secundar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e consequente reconhecimento de grupo econômico, o requerente juntou documentação que revela possuírem as demandadas nomes similares, objetos sociais, além de sócio em comum, qual seja, Edson Sebba (ID 187577773-187577775). Para corroborar o alegado, o demandante requereu a decretação da quebra do sigilo bancário e fiscal das demandadas, no intuito de verificar as transações realizadas entre os sócios e para que se obtenha as declarações de IRPJ, no intuito de verificar o faturamento e bens declarados, todos relativos aos últimos 2 (dois) anos. Entretanto, a quebra do sigilo fiscal e das movimentações financeiras da parte executada, além de representar medida excepcional e extrema, não se afigura útil à satisfação da pretensão executória. Não obstante, a prova produzida pela parte, consistente em cópia dos atos constitutivos das empresas e capturas de tela retiradas da rede mundial de computadores indicam que as demandadas integram o mesmo grupo econômico, sobretudo porque ficou demonstrado que as empresas possuam sócio em comum, nome fantasia/empresarial similares, além de objeto social afim. E não só. Ficou evidenciado que as requeridas e a executada atuam de forma conjunta e entrelaçada, em comunhão de esforços no desempenho da atividade. Lado outro, do processo executivo abstrai-se que foram realizadas diversas tentativas para encontrar bens passíveis de penhora, sem êxito, muito embora a executada ainda se encontre ativa. Forçoso reconhecer, portanto, que os valores oriundos da atividade empresarial são direcionados às sociedades empresárias que integram o mesmo grupo econômico, em clara confusão patrimonial e desvio de finalidade, em abuso à personalidade jurídica em detrimento dos credores, o que permite alargar a responsabilização não só à empresa executada, mas às demandadas deste incidente. Como cediço, nos termos do art. 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Com efeito, a aplicação da desconsideração da pessoa jurídica submete-se à verificação de situações que caracterizem abuso na utilização da personalidade jurídica, mediante fraudes, violação da lei, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, capazes de levar a sociedade à insuficiência ou ausência de patrimônio social para saldar suas obrigações civis ou contratuais, justificando, assim, a invasão do patrimônio pessoal dos sócios para a satisfação dos terceiros lesados. Nessa toada, é de rigor deferir o pedido incidental, pois restou demonstrado que as requeridas atuam sob o véu da personalidade jurídica de forma abusiva a fim de esquivar-se de obrigações perante seus credores. Posto isso, defiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para incluir no polo passivo da execução CONCRETA FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 06.973.958/0001-45 e SEBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 37.235.827/0001-94. Depois da preclusão, transponham-se as requeridas para o polo passivo da execução e, em relação a elas, façam-se as pesquisa de bens (SisbaJud, RenaJud e InfoJud). E, se não localizados, o curso do processo ficará suspenso (em arquivo provisório), a contar da data da publicação da respectiva decisão (CPC 921, III). Tendo em vista que as provas aqui colacionadas são as mesmas produzidas no cumprimento de sentença nos embargos vinculados a esta execução (no 0712666-90.2018.8.07.0001), este julgado se estende à pretensão lá formulada, no que tange à desconsideração pleiteada naqueles autos. Ao CJU para juntar cópia desta decisão ao processo no 0712666-90.2018.8.07.0001, com adoção das mesmas medidas. Finalmente, quanto à penhora sobre o imóvel I 25, Chácara 22, Unidade A - Lago Sul - Brasília/DF (matrícula no 123459 do 1o CRI - ID 66524189), o egrégio TJDFT (no agravo de instrumento no 0717321-69.2022.8.07.0000) reformou a decisão deste Juízo para considerá-lo bem de família e, portanto, impenhorável (ID 212069228). Assim, confiro a esta decisão força de ofício para que a parte interessada diligencie ao Cartório Extrajudicial competente e, mediante pagamento de emolumentos, promova a baixa da constrição/restrição determinada por este Juízo. Descadastre-se destes autos e dos embargos vinculados a esta execução CONCRETA Fomento Mercantil Ltda, uma vez que não lhe sobeja interesse processual. Cópia desta decisão ao cumprimento de sentença no 0712666-90.2018.8.07.0001. " (g.n. - ID 225867446) Assim, abstraída nesse momento qualquer avaliação a respeito da presença dos pressupostos para decretação da desconsideração da personalidade jurídica em face da empresa agravante, verifica-se que a decisão agravada determinou que efetivação da medida deve ficar condicionada à preclusão, de modo que não há risco de perecimento de direito em se aguardar a apreciação da insurgência de forma exauriente no julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado, depois de garantido o contraditório à parte recorrida. Acrescento que a agravante foi incluída no polo passivo da execução, por ora, apenas para processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mostrando-se impertinente e prematura a alegação de periculum in mora, sustentada sob o argumento de haveria risco de penhora de bens, em prejuízo à sua atividade empresarial. Assim, não havendo risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou de inefetividade do processo, deve ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado no recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa, a fim de que, nos termos da decisão recorrida, eventual concretização da desconsideração da personalidade jurídica aguarde o julgamento do presente agravo de instrumento. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 7 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator